Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE ETÁRIO. RESOLUÇÃO No 63/2003. ÍNDICE OFICIAL DA ANS. TESES FIRMADAS EM RECURSO REPETITIVO. TEMAS 952 E 1016. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. A Resolução Normativa ANS 63/2003, que define os limites para variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004, prevê critérios para o percentual de variação em cada mudança de faixa etária, tais como: o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nos 1.716.113/DF, 1.721.776/SP, 1.723.727/SP, 1.728.839/SP, 1.726.285/SP e 1.715.798/RS, mediante o rito dos recursos repetitivos (Tema 1016/STJ), fixou as seguintes teses: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; e (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.
5. Recurso não provido.